Tribunal: CARF
Processo: 14485.003147/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo não tenha antecipado parte do pagamento, ou tendo ocorrido dolo, fraude ou simulação, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação de parte do pagamento, e ausente a comprovação de dolo, fraude ou simulação, aplica-se o disposto no CTN, art. 150, § 4o, conforme súmula CARF no 99.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. EMPREGADOS.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo com a lei específica, integra o salário de contribuição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). LEI 10.101/2000. PACTUAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. DESNECESSIDADE.
A Lei no 10.101/00 não estipula prazo para a assinatura dos acordos de PLR, tampouco exige que seja veiculado no ano imediatamente anterior ao exercício no qual serão apuradas as metas.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PRAZO PARA ASSINATURA DO AJUSTE ENTRE AS PARTES. FLEXIBILIZAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
É da essência do instituto da participação nos lucros ou resultados que a assinatura do termo de ajuste preceda os fatos que se propõe a regular, incentivando, desse modo, o alcance de lucros ou resultados pactuados previamente. Nada obstante, a prévia pactuação dos termos do acordo, antes de iniciado o período de aferição, é prática limitada pelo mundo real, o que impõe certa flexibilidade na análise dos fatos, para não chegar ao ponto de inviabilizar a aplicação do instituto.
PLR. PERIODICIDADE. DESCUMPRIMENTO. TRIBUTAÇÃO DAS PARCELAS EXCEDENTES.
Quando se observa que o sujeito passivo não cumpriu a periodicidade legal para pagamento da PLR, deve-se tributar apenas as parcelas pagas em desconformidade com a Lei 10.101/00.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Para o contribuinte individual, entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. CONCESSÃO NA FORMA DE GRATIFICAÇÃO, BÔNUS OU PRÊMIO. CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIÁRIA.SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Integram a remuneração e se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária os aportes de contribuições a planos de previdência complementar, se não comprovado o caráter previdenciário destas contribuições.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COOPERATIVAS DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/91, que previa a contribuição previdenciária de 15% incidente sobre o valor de serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho. Aplicação aos julgamentos do CARF, conforme RICARF.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.
RELATÓRIO DE CORRESPONSÁVEIS. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Corresponsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.003147/2007-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.841 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo
não tenha antecipado parte do pagamento, ou tendo ocorrido dolo, fraude ou
simulação, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação de parte do pagamento, e ausente a
comprovação de dolo, fraude ou simulação, aplica-se o disposto no CTN, art.
150, § 4o, conforme súmula CARF no 99.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS.
EMPREGADOS.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
em desacordo com a lei específica, integra o salário de contribuição.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.003147/2007-45
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003147/2007-45

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). LEI 10.101/2000.
PACTUAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. DESNECESSIDADE.
A Lei no 10.101/00 não estipula prazo para a assinatura dos acordos de PLR,
tampouco exige que seja veiculado no ano imediatamente anterior ao exercício
no qual serão apuradas as metas.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PRAZO PARA
ASSINATURA DO AJUSTE ENTRE AS PARTES. FLEXIBILIZAÇÃO.
ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
É da essência do instituto da participação nos lucros ou resultados que a
assinatura do termo de ajuste preceda os fatos que se propõe a regular,
incentivando, desse modo, o alcance de lucros ou resultados pactuados
previamente. Nada obstante, a prévia pactuação dos termos do acordo, antes de
iniciado o período de aferição, é prática limitada pelo mundo real, o que impõe
certa flexibilidade na análise dos fatos, para não chegar ao ponto de inviabilizar
a aplicação do instituto.
PLR. PERIODICIDADE. DESCUMPRIMENTO. TRIBUTAÇÃO DAS
PARCELAS EXCEDENTES.
Quando se observa que o sujeito passivo não cumpriu a periodicidade legal
para pagamento da PLR, deve-se tributar apenas as parcelas pagas em
desconformidade com a Lei 10.101/00.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Para o contribuinte individual, entende-se por salário de contribuição a
remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua
atividade por conta própria, durante o mês.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
FECHADA.
CONCESSÃO
NA
FORMA
DE
GRATIFICAÇÃO,
BÔNUS
OU
PRÊMIO.
CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIÁRIA.SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Integram a remuneração e se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária os aportes de contribuições a planos de previdência
complementar, se não comprovado o caráter previdenciário destas
contribuições.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COOPERATIVAS DE TRABALHO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. SISTEMÁTICA
DE REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 595.838/SP, com repercussão
geral reconhecida, o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art.
22 da Lei 8.212/91, que previa a contribuição previdenciária de 15% incidente
sobre o valor de serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho.
Aplicação aos julgamentos do CARF, conforme RICARF.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003147/2007-45

Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.
RELATÓRIO DE CORRESPONSÁVEIS. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Corresponsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. Por determinação do art. 19-E da Lei n° 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei n°
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para: a) reconhecer a decadência até a competência 11/2002; b) excluir os valores lançados no
levantamento COO, relativo a cooperativas de trabalho; e c) excluir os valores lançados no
levantamento PR, relativos ao PLR campanhas e os valores pagos dentro da periodicidade
semestral (mantidos os excedes a duas vezes no ano). Vencidos em primeira votação os
conselheiros Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto e Wilderson Botto que davam
provimento parcial em maior extensão para também excluir os valores pagos a título de PLR a
diretores estatutários. Vencidos os conselheiros Miriam Denise Xavier (relatora e presidente),
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo e Gustavo Faber de Azevedo que
davam provimento parcial em menor extensão, apenas para reconhecer a decadência até 11/2002
e excluir o levantamento COO. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Matheus
Soares Leite.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003147/2007-45

Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD lavrada contra a
empresa em epígrafe, cujos créditos tributários decorrem, conforme Relatório Fiscal, fls. 53/60,
dos seguintes fatos geradores:
 Levantamento COO – contribuição devida pela empresa na qualidade de
contratante de serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativa de trabalho, no período de 01/02 a 12/04.
 Levantamento PP – contribuição social previdenciária da empresa,
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT) e contribuição social destinada a
terceiros - Salário Educação e Incra, incidente sobre a remuneração paga a
segurados empregados e contribuição social previdenciária da empresa
incidente sobre a remuneração paga a segurados contribuintes individuais,
não declarada em GFIP, incidentes sobre valores pagos a titulo de
previdência privada, no período de 04/02 a 12/04.
 Levantamento PR – contribuição social previdenciária da empresa,
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT) e contribuição social destinada a
terceiros - Salário Educação e Incra, incidente sobre a remuneração paga a
segurados empregados e contribuição social previdenciária da empresa
incidente sobre a remuneração paga a segurados contribuintes individuais,
não declarada em GFIP, incidentes sobre valores pagos a titulo de
participação nos lucros ou resultados – PLR em desacordo com a lei, no
período de 01/02 a 09/04.

Consta do Relatório Fiscal que:
10. A empresa possuí um Plano de Previdência Complementar fechado, disponível a
totalidade se seus empregados e diretores que dispõe sobre as normas e valores a serem
pagos pelos segurados e pela empresa da seguinte forma:
O empregado optante pelo plano é denominado Participante.
A empresa é chamada Instituidora.
A contribuição normal é aquela efetuada pela Instituidora e definida em função da
contribuição básica paga pelo Participante.
A contribuição normal e básica são comuns e atingem a totalidade dos optantes pelo
plano de acordo com o que prevê a legislação.
11. Entretanto no regulamento do Plano de Previdência Complementar existe a previsão
da contribuição especial feita somente pela Instituidora (empresa) de forma
desvinculada das outras contribuições previstas no plano e com valores e períodos
aleatórios. (grifo nosso)
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003147/2007-45

12. No decorrer da auditoria foi solicitado as faturas de contribuições especiais, seus
respectivos beneficiários, relatórios gerenciais referentes a estes pagamentos e a
contabilização destes eventos. Visto que a empresa atendeu a solicitação, constatou-se
que estas contribuições eram utilizadas para pagamentos de bônus para diretores e
empregados e desvalorização cambial para contratos de estrangeiros vinculados a
moedas estrangeiras. Foram estes valores pagos a título de contribuições especiais que
foram considerados como salários de contribuição, considerando-se pró-labore quando
pago aos diretores estatutários e salário quando pago a segurados empregados.
[...]
26. A empresa ora notificada possuía no período fiscalizado plano próprio de
Participação nos Lucros ou Resultados negociado com seus empregados e com a
intervenção do sindicato. O plano previa de um lado a participação de todos os
segurados empregados, e para determinados setores da empresa, além da participação
deste plano geral, anexos com campanhas exclusivas e com metas próprias e semestrais.
27. Da análise dos planos, dos anexos, dos critérios de elegibilidade e dos pagamentos
efetuados verificou-se a legalidade dos planos exceto em algumas situações específicas
descritas abaixo que foram objeto deste levantamento, a saber:
28. Pagamentos de PLR a Diretores Estatutários: Discriminados individualmente no
Relatório de Lançamentos em anexo nesta notificação, foram tributados os valores
pagos a Diretores eleitos por Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária , a título de
PLR, por não haver previsão legal , fato que já seria suficiente para este levantamento.
(grifo nosso)
Além disso estes Diretores Estatutários não figuravam como elegíveis nos planos
próprios.
29. Programas de Metas e Resultados que não foram pactuados previamente: a
empresa possuía campanhas semestrais e com metas próprias como já foi citado no
parágrafo 26, entretanto nos anos de 2002 e 2003 esses regulamentos específicos que
foram anexados ao plano principal foram assinados pelos representantes da
empresa, dos empregados e do sindicato depois que as metas do primeiro semestre
já haviam sido cumpridas. Dessa forma, no ano de 2002, as campanhas semestrais
cujo período de apuração foi de 02/01/2002 a 30/06/2002, para pagamento em
09/2002, foram assinadas em 08/2002, portanto depois das metas já terem sido
cumpridas ou não. Em 2003, para os mesmos casos, os planos foram assinados em
09/2003. O Inciso II, parágrafo 1°, artigo 2° da Lei 10101/2000 prevê que os programas
de metas devem ser pactuados previamente. Foram relacionados os pagamentos
individualizados dessas campanhas semestrais nas competências 09/2002 e 09/2003 e
anexados a esta notificação (Doc. 7). Seguem em anexo, a título de exemplo, duas
campanhas semestrais dos anos de 2002 e 2003 em que constam tanto o período de
apuração, como a data de assinatura do regulamento ( Docs. 8 e 9 ). (grifo nosso)
30. Pagamentos efetuados em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais
de duas vezes no mesmo ano civil: durante a análise dos pagamentos efetuados a título
de PLR, cujos relatórios foram fornecidos pela empresa através de arquivos digitais,
constatou-se que diversos segurados empregados receberam pagamentos ne rubrica
mais de duas vezes no mesmo ano civil, contrariando o disposto no parágrafo II do
artigo 3°. da Lei 10101/2000. Nestes casos foram tributados todos estes pagamentos
que foram efetuados em desconformidade com a legislação. Anexo a esta notificação
foram relacionados todos segurados empregados que receberam a título de PLR em
mais de duas vezes no mesmo ano civil (Docs. 10, ll e 12).
31. Pagamentos efetuados a segurados empregados sem planos formalizados: Em
09/2004 foram relacionados os segurados empregados nas campanhas Dir.
Adjuntos e Dir. Executivos. Porém, para estas campanhas, nos cargos que estes
empregados ocupavam, não havia nenhum plano ou anexo de PLR, sendo que estes
valores foram tributados. Em anexo nesta notificação segue a relação individualizada
dos empregados e os valor e s recebidos nesta situação (Doc. 13).
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003147/2007-45

Em impugnação de fls. 125/160, a empresa: a) alega a inconstitucionalidade da
contribuição sobre valores pagos a cooperativas de trabalho; b) alega a inconstitucionalidade e
ilegalidade da autuação dos pagamentos feitos a título de PLR a diretores estatutários, que as
metas foram acordadas no começo de cada ano, apenas a formalização teria sido feita em
08/2002 para a PLR de 2002 e em 09/2002 para a PLR de 2003, para os valores pagos em mais
de uma parcela no semestre civil, a empresa apenas complementou o primeiro pagamento até o
valor mínimo em janeiro; c) explica que a concessão de plano de previdência complementar foi
mera forma pela qual se operacionalizou o pagamento de PLR pela empresa, logo tais valores
não correspondem a previdência complementar; d) aduz que não incide contribuições sobre
valores pagos a trabalhador estrangeiro a título de desvalorização cambial; e) questiona a taxa
Selic; e f) questiona a inclusão dos sócios na NFLD.
Foi proferido o Acórdão 16-17.814 - 14a Turma da DRJ/SPOI, fls. 582/594, com a
seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Periodo de apuração: 31/01/2002 a 31/12/2004
N° da NFLD na origem Debcad 37.121.204-9
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COOPERATIVAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe
foram prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
Integram o salário-de-contribuição pelo seu valor total o pagamento de verbas a título
de participação nos lucros ou resultados, quando pagas em desacordo com a Lei n° l0.
101/2000.
BÔNUS INTEGRA O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO: Salário de contribuição para
o empregado e trabalhador avulso é a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo a disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
TAXA SELIC. Cabe a Lei n° 8.212/91, determinar regras especificas para a aplicação
da TAXA SELIC.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilização dos sócios da entidade
somente ocorrerá por ordem judicial, nas hipóteses previstas na lei e após o devido
processo legal.
Lançamento Procedente
Cientificado do Acórdão em 28/11/08 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 597), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 26/12/08, fls. 607/665, que contém, em síntese:
Preliminarmente, alega decadência do período até 11/02.
Diz que a decisão recorrida não apreciou todos os argumentos e provas
apresentados quanto ao recebimento de mais de duas parcelas de PLR em um mesmo ano civil e
sem observar o intervalo mínimo de seis meses. Tais parcelas não se referiam a PLR decorrente
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003147/2007-45

do plano próprio da recorrente, mas, sim, PLR paga por força de convenções coletivas de
trabalho.
Aduz que comprovou que seus diretores adjuntos e diretores executivos eram seus
empregados, motivo pelo qual eram elegíveis ao recebimento de PLR, como os demais
empregados da empresa, contudo os pagamentos foram considerados como remuneração e não
PLR em razão da inexistência de plano formalizado para o cargo que referidos empregados
exerciam.
Afirma que o fato do trabalhador estrangeiro constar no CNIS não reflete sua
situação no Brasil.
Conclui que a decisão recorrida ocorreu em ofensa ao art. 38 da Lei 9.784/99,
devendo ser anulada.
Acrescenta que não basta que os pagamentos feitos a título de PLR e previdência
complementar sejam descaracterizados como tal para que se configure a obrigação de recolher
contribuições previdenciárias. Desta descaracterização deve-se deflagrar a hipótese de incidência
do tributo, o que não ocorreu. Não se pode considerar ocorrido o fato imponível por presunção.
No mérito, disserta sobre retributividade e habitualidade, afirmando que as
parcelas pagas a título de PLR e previdência complementar não se destinaram a retribuir o
trabalho e como estavam ligados a eventos futuros e incertos, não se configura a habitualidade.
Sobre a PLR, afirma que o inciso XI do art. 7o da Constituição é autoaplicável,
mesmo antes da Medida Provisória 794/94.
Aduz que a empresa observou a lei ao constituir seu plano para pagamento de
PLR, fato reconhecido pelo agente fiscal. Entende que a Constituição não permitiu que os planos
de PLR fossem desclassificados, mesmo pelo Poder Público. Cita o CTN, art. 116, e afirma que
o fiscal não constatou abuso de forma ou ato simulado, não podendo o fiscal exigir as
contribuições sobre tais valores.
Discorda da fiscalização ao afirmar que os programas de metas de 2002 e 2003
foram assinados apenas no segundo semestre de cada ano. Diz que os programas de metas foram
pactuados e divulgados no início de cada ano civil, antes da sua formalização/assinatura. Cita a
Lei 10.101/2000, art. 2o, no sentido de exigir que os programas sejam pactuados previamente e
não que sejam formalizados previamente. Afirma que a finalidade da norma é que os
empregados tenham conhecimento das condições para recebimento do PLR. Diz que a
documentação apresentada (e-mails) prova que ela e a comissão de seus empregados negociaram
os termos do programa de metas e resultados no início do ano. Acrescenta que os programas se
balizaram nos de anos anteriores, sem grandes modificações.
Não aceita a alegação de que os programas de metas e resultados não foram
previamente pactuados entre as partes.
Quanto à periodicidade dos pagamentos, afirma que os pagamentos do plano
próprio ocorreram em periodicidade superior a um semestre civil, sempre nos meses de março e
setembro. O que ocorreu é que em alguns casos, a recorrente efetuou pagamentos de PLR com
base em disposição de Convenção Coletiva de Trabalho, o que não pode ser considerado
pagamento de PLR em periodicidade inferior a um semestre civil.
Esclarece que o pagamento da parcela referente ao primeiro semestre de 2002
deu-se em setembro/02, com base no atingimento da meta semestral, ao passo que o pagamento
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003147/2007-45

da parcela referente ao segundo semestre de 2002 deu-se em março/2003, e assim por diante para
os períodos posteriores. Todavia, para os meses de dezembro de 2002, dezembro de 2003 e
janeiro de 2005 foi celebrada Convenção Coletiva de Trabalho – CCT (as quais não estão em
discussão no presente processo administrativo), cujas cláusulas primeira e segunda estipularam
valores mínimos de PLR a serem pagos aos empregados, mesmo nas hipóteses em que as
empresas possuíam planos próprios de PLR, nos valores de R$ 780,00 (2002), R$ 950,00 (2003)
e R$ 750,00 (2004). As determinações da CCT impuseram à recorrente os pagamentos
realizados em 01/2003, 01/2004 e 01/2005. Assim, como os planos próprios previam
pagamentos só em março e setembro, a recorrente teve que fazer complementos nos meses de
janeiro nas hipóteses em que as parcelas pagas em setembro dos anos anteriores a estes não
alcançavam os valores mínimos exigidos nas CCTs. Cita exemplo de um funcionário.
A título de exemplo, conflra-se como se deu o pagamento das parcelas de PLR do
funcionário Adelney Sarni:
- em setembro de 2002, este empregado recebeu, a título de PLR, com base em suas
metas alcançadas no primeiro semestre de 2002, o valor de R$ 500,00;
- por força da Convenção Coletiva de Trabalho de 2002, a Recorrente complementou
esta parcela com o valor de R$ 280,00, pagos em janeiro de 2003, para cumprir o valor
mínimo de R$ 780,00, exigido pelo Segunda Cláusula da mencionada Convenção;
- já em março de 2003, a Recorrente pagou a parcela de PLR pertinente às suas metas
alcançadas no segundo semestre de 2002. A propósito, conforme se extrai dos
documentos oportunamente apresentados, em razão das metas alcançadas pelo
funcionário Adelney Sarni no segundo semestre de 2002, a Recorrente deveria lhe pagar
o valor de R$ 541,43. Porém, como a Recorrente já havia pago a quantia de R$ 280,00,
pertinente à complementação da Convenção Coletiva de Trabalho, a Recorrente só
pagou àquele funcionário o valor da diferença entre R$ 541,43 e R$ 280,00, que
corresponde ao valor de R$ 261,43;
- posteriormente, em setembro de 2003, a Recorrente pagou ao empregado a parcela
pertinente às suas metas alcançadas no primeiro semestre deste mesmo ano, no valor de
R$ 2.195,78. Naquele ano foi editada Convenção Coletiva de Trabalho, determinando
que as empresas pagassem um valor mínimo de R$ 950,00, a título de PLR, pertinente
às metas alcançadas no próprio ano de 2003, cujo pagamento deveria ser feito até
janeiro de 2004. Contudo, tendo em vista que a Recorrente já havia pago mais do que
este valor (R$ 2.195,78), não foi acrescentada por ela nenhuma parcela paga ao PLR da
Recorrente em janeiro de 2004.
Explica que da mesma forma foi feito em relação a todos os empregados da
recorrente.
Reafirma que os pagamentos da PLR sempre se deram em duas parcelas anuais,
em intervalo maior que um semestre civil (março e setembro). Apenas em respeito às CCTs, em
alguns casos, efetuou pagamentos em datas diversas.
Quanto ao pagamento de PLR a diretores estatutários não empregados, discorda
sobre a incidência de contribuições sobre os valores pagos. Diz que entender desta forma é
limitar a eficácia do dispositivo constitucional.
Em relação aos pagamentos de PLR a diretores adjuntos e executivos, esclarece
que eles são empregados da empresa e a Lei 10.101/2000 não exige planos de PLR específicos
para cada um dos diferentes cargos existentes em uma empresa. Diz que os cargos não são
eletivos, independentemente do termo “diretor”.
Sobre a previdência privada, alega que em determinados períodos e a
determinados trabalhadores efetuou pagamento de PLR por meio de depósitos em planos de
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003147/2007-45

previdência privada. Diz que intenção foi estimular o seu trabalhador a capitalizar seus
rendimentos. Desta forma, o fato de não ser extensível a todos, não pode ser utilizado como
fundamento para a cobrança de contribuições sobre tais valores.
Argumenta que os valores pagos ao Sr. César Garcia Gonzalez foram pagos a
título de desvalorização cambial, desvinculado do RGPS. Cita a Lei 8.212/91, art. 12, I,
destacando quem são os segurados obrigatórios do RGPS e afirma que qualquer trabalhador que
não se enquadre nas hipóteses legais não pode ter sua remuneração inclusa na base de cálculo de
qualquer contribuição social. Destaca as alíneas ‘c’ e ‘f’ do referido inciso I do art. 12,
entendendo ser necessário o ânimo definitivo de residência no país. Acrescenta que tal
trabalhador nunca foi vinculado ao sistema brasileiro e que sua permanência no Brasil se
encerrou em 20/9/02. Cita Parecer CJ no 2.991/2003 sobre a questão. Conclui que o Sr. César,
por não residir definitivamente no país não está vinculado ao sistema de previdência brasileiro,
não podendo sua remuneração ser considerada base de cálculo de contribuições sociais, posto
que nunca vai usufruir dessas contribuições. Entende que as informações do CNIS não se
sobrepõem à prova de não-residência no Brasil.
Alega ser inconstitucional a cobrança de contribuições sobre os valores pagos a
cooperativas de trabalho.
Entende ser descabida a cobrança do adicional de 2,5% pelo simples fato de ser
uma empresa de seguros privados.
Diz ser ilegal a cobrança de multa de ofício e que a cobrança prevista no art. 35 da
Lei 8.212/91 restou revogada com a edição da MP 449/08. Entende que a multa exigida não pode
exceder a 20%.
Questiona a utilização da taxa Selic, diz ser ilegal a inclusão dos diretores no polo
passivo do lançamento fiscal e entende ser descabida a representação fiscal para fins penais.
Requer seja cancelado o lançamento fiscal.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.

DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O julgador, ao decidir, não está obrigado a discorrer sobre todos os argumentos
apresentados pela parte, principalmente quando, no voto, há fundamentos suficientes para
legitimar a conclusão por ele abraçada.
Assim, infrutíferos os argumentos apresentados no recurso voluntário
questionando as razões de decidir do julgador de primeira instância, afirmando que não foram
apreciadas provas ou argumentos, não havendo que se falar em nulidade da decisão de primeira
instância.
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003147/2007-45

Eventual argumento ou prova que não foi apreciado na decisão de piso, por então
se entender desnecessário, pode ser, se for o caso, considerado no presente julgamento.
Desta forma, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão recorrida.
PRECLUSÃO
Da leitura da impugnação e acórdão recorrido, não se verifica questionamento
quanto à cobrança do adicional de 2,5% e quanto à multa aplicada.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
De qualquer forma, esclarece-se que a validade ou não da Lei, em face da suposta
ofensa a princípio de ordem constitucional, escapa ao exame da administração, pois se a lei é
demasiadamente severa, gerando injustiça, cabe ao Poder Legislativo fazer a sua revisão, ou ao
Poder Judiciário declarar a ilegitimidade de um texto legal em face da Constituição, quando o
preceito nele inserido se mostre evidentemente em desconformidade com a Lei Maior. Nesse
sentido, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma lei não se discute na esfera administrativa.
À fiscalização da RFB não assiste o direito de questionar a lei, tão somente, zelar pelo seu
cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade fiscal está
vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto ao adicional de 2,5%, assim dispõe a Lei 8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa.
[...]
1o No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros
privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e
entidades de previdência privada abertas e fechadas, além das contribuições referidas
neste artigo e no art. 23, é devida a contribuição adicional de dois vírgula cinco por
cento sobre a base de cálculo definida nos incisos I e III deste artigo. (grifo nosso)
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003147/2007-45

O STF já reconheceu a constitucionalidade de referida alíquota adicional nos
termos do julgamento relativo ao Tema 204.
Quanto à multa, por ocasião do pagamento ou execução do crédito tributário
remanescente, deverá ser calculada a multa mais benéfica, considerando o auto de infração
conexo (processo n° 14485.003146/2007-09), em razão da alteração na legislação previdenciária
promovida pela Lei 11.941/09, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4/12/09.
DECADÊNCIA
Ainda que não alegada na impugnação, apenas no recurso, por ser matéria de
ordem pública, a possível decadência deve ser avaliada.
No presente caso, os fatos geradores ocorreram no período de 01/2002 a 12/2004,
com ciência do contribuinte em 18/12/2007 (documento de fl. 5).
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Nos lançamentos por homologação, para se apurar a decadência, na hipótese de
existência de pagamento parcial e inexistência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a
regra do CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, inexistindo pagamento parcial, a situação atrai a regra prevista
no CTN, art. 173, I, contando-se o termo inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
No presente caso, foram lançadas contribuições sobre fatos geradores outros que
não os considerados pela empresa constantes em folhas de pagamento e declarados em GFIP. No
Termo de Encerramento da Ação Fiscal, fl. 52, não há outros lançamentos se não o presente e o
correlato por descumprimento de obrigação acessória e consta que foram examinados as folhas
de pagamento, GFIPs e comprovantes de recolhimento da empresa. Portanto, presume-se que
para os fatos geradores reconhecidos pela empresa, houve recolhimento, pois caso contrário,
haveria lançamento relativo a valores constantes das folhas de pagamento e/ou declaradas em
GFIP e não recolhidas por meio de GPS. Acrescente-se que consta no Relatório Fiscal, fl. 53,
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003147/2007-45

que a notificação fiscal foi lavrada objetivando lançamento de fatos geradores específicos, o que
leva a concluir que os reconhecidos pelo contribuinte foram recolhidos.
Aplica-se ao caso o disposto na Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Desta forma, aplicando-se a regra do CTN, art. 150, § 4o, na hipótese de
antecipação do pagamento, a decadência ocorreria até a competência 11/2002.
Assim, por evidente perda de objeto, não serão analisados os argumentos ou
documentos apresentados relativos aos pagamentos feitos até o mês de novembro de 2002.
MÉRITO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
Para o segurado do RGPS, qualquer parcela destinada a retribuir o seu trabalho
integra o salário de contribuição, conforme Lei 8.212/1991, artigo 28, inciso I:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Entretanto, a Lei 8.212/91, no art. 28, § 9o, exclui algumas rubricas da base de
incidência das contribuições previdenciárias, contudo para que tais rubricas sejam excluídas,
elas devem estar previstas no citado dispositivo legal e devem ser pagas dentro dos ditames
da lei, pois em matéria de isenção assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção;
Desta forma, a existência do contrato de trabalho já pressupõe que os valores
pagos, a princípio, são para retribuir o trabalho, integrando a remuneração do empregado.
Somente não o seriam se fosse paga uma das verbas descritas no citado § 9o do art. 28 da Lei
8.212/91. Quanto à habitualidade, inquestionável que o pagamento de PLR e previdência
complementar em vários meses dos anos que compõem o presente lançamento configura a
habitualidade no pagamento.
Portanto, presente a hipótese de incidência do tributo ora em análise, não havendo
que se falar em presunção.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS – PLR
No caso da PLR, o art. 7o, XI da Constituição Federal de 1988, dispõe que:
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003147/2007-45

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
[...]
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. (grifo
nosso)
E ainda, de fato, o art. 28, § 9o, prevê hipóteses de não incidência de contribuições
sociais sobre participação nos lucros e resultados:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica; (grifo nosso)
[...]
Vê-se, portanto, que tal hipótese de renúncia fiscal não é absoluta, mas sim
condicionadas pelo próprio dispositivo legal que as prevê.
No caso da PLR, a isenção apenas acontece se os pagamentos forem efetuados de
acordo com a lei específica, no caso, a Lei 10.101/2000.
Sem razão a recorrente ao afirmar que o inciso XI do art. 7o da Constituição é
autoaplicável.
Assim se pronunciou o STF, Relator Ministro Gilmar Mendes (Mandado de
Segurança no 5005416-76.2010.404.7108/RS):
Nos termos do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Mandado de
Injunção 102, Pleno, Redator para o acórdão Carlos Velloso DJ 25.10.02, é de se
concluir que a regulamentação do art. 7o, XI, da Constituição somente ocorreu com a
edição da Medida Provisória no 794, que implementou o direito dos trabalhadores na
participação nos lucros da empresa.
Desse modo, a participação nos lucros somente pode ser considerada "desvinculada da
remuneração" (art. 7o, XI, da Constituição Federal) após a edição da citada Medida
Provisória. Portanto, verifica-se ser possível a cobrança de contribuição previdenciária
antes da regulamentação do dispositivo constitucional, pois integrava a remuneração.
Nesse sentido, monocraticamente, o RE 351.506, Rel. Eros Grau, DJ 04.03.05.
Assim, conheço e dou provimento ao recurso extraordinário (art. 557, § 1o-A, do CPC)
para reconhecer a exigência da contribuição previdenciária sobre a parcela paga a título
de participação nos lucros da empresa no período anterior à edição da Medida
Provisória no 794, de 1994. [...]
Descabido o argumento sobre desclassificação dos planos de PLR. Cabe à
autoridade fiscal, cuja atividade é vinculada, verificar a regularidade dos planos pactuados, nos
termos da Lei 10.101/2000. Não atendendo o plano ao disposto na referida lei, qualquer valor
pago, mesmo que sob a rubrica PLR, baseado neste plano, não pode ser considerado PLR, e se
assim não é, configura-se como remuneração.
De acordo com a fiscalização, verificou-se a legalidade dos planos da empresa
exceto em algumas situações específicas, que foram objeto de lançamento: a) pagamento a
diretores estatutários; b) Programas de Metas e Resultados que não foram pactuados
previamente: a empresa possuía campanhas semestrais e com metas próprias, entretanto nos anos
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003147/2007-45

de 2002 e 2003 esses regulamentos específicos que foram anexados ao plano principal foram
assinados pelos representantes da empresa, dos empregados e do sindicato depois que as metas
do primeiro semestre já haviam sido cumpridas. Dessa forma, no ano de 2002, as campanhas
semestrais cujo período de apuração foi de 02/01/2002 a 30/06/2002, para pagamento em
09/2002, foram assinadas em 08/2002, portanto depois das metas já terem sido cumpridas ou
não. Em 2003, para os mesmos casos, os planos foram assinados em 09/2003; c) Pagamentos
efetuados em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano
civil; e d) Pagamentos efetuados a segurados empregados sem planos formalizados: em 09/2004
foram relacionados os segurados empregados nas campanhas Dir. Adjuntos e Dir. Executivos.
Porém, para estas campanhas, nos cargos que estes empregados ocupavam, não havia nenhum
plano ou anexo de PLR, sendo que estes valores foram tributados.

DIRETORES NÃO EMPREGADOS
Para os diretores, segurados contribuintes individuais, o lançamento teve por base
o disposto na Lei 8.212/91, artigo 28, inciso III, abaixo transcrito:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição
[...]
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o.
Para os contribuintes individuais, o salário de contribuição equivale à
remuneração auferida, não lhes aplicando o disposto na Lei 8.212/91, artigo 28, § 9o, que
exclui determinadas verbas inerentes a segurados empregados do conceito de salário de
contribuição.
Assim, quanto aos valores pagos aos diretores, segurados contribuintes
individuais, a título de participação nos lucros, tais parcelas integram o salário de contribuição
destes segurados, conforme dispõe a Lei 8.212/91, artigo 28, inciso III, acima transcrito.
Nesse caso não se aplica a Lei 10.101/2000, que trata da participação nos lucros e
resultados de empregados.
A participação nos lucros de administradores está prevista na Lei 6.404/76, a qual
regulamenta também a sua forma de pagamento.
O pagamento ou crédito de participação nos lucros de administradores, regida pela
Lei 6.404/76, integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias em qualquer caso, por
falta de previsão legal de não-incidência.
A não-incidência prevista na legislação (Lei no. 8.212/91, art. 28, §9o, ‘j’) é
aplicável tão-somente às participações dos empregados, quando distribuídas em conformidade
com a Lei 10.101/2000.
Assim, independentemente de constar na Lei 6.404/76 os critérios que tornam
possível o pagamento a administradores de participação no lucro, tal verba integra a
remuneração de contribuinte individual, não havendo previsão legal que a isente da base de
cálculo das contribuições sociais para a seguridade social.
Portanto, correto o procedimento fiscal que apurou as contribuições
previdenciárias devidas incidentes sobre os valores pagos aos diretores estatutários, contribuintes
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003147/2007-45

individuais, a título de participação nos lucros. Tais valores são os descritos no Relatório de
Lançamentos – RL, fl. 37, na competência 03/2003.

PROGRAMAS DE METAS E RESULTADOS NÃO PACTUADOS
PREVIAMENTE
A Lei 10.101/2000 regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade. O artigo 2o desta lei, na redação vigente à época do fato gerador,
dispõe que:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições: [...]
Da análise do caso concreto, conforme relatado, a empresa possuía campanhas
semestrais e com metas próprias. Ocorre que nos anos de 2002 e 2003 foram anexados ao
plano principal regulamentos específicos.
Para o ano de 2002, tal regulamento específico foi assinado somente em
agosto/2002, quando a meta do primeiro semestre já havia sido cumprida. O mesmo aconteceu
com o regulamento de 2003, assinado em setembro/2003.
A assinatura do acordo em data posterior ao início do período de apuração dos
lucros ou resultados a serem distribuídos retira da verba paga sua característica essencial, a
recompensa pelo esforço conjunto entre capital e trabalho para o alcance das metas. Não basta
que a negociação já tenha sido iniciada, pois somente a assinatura do acordo pelas partes
envolvidas (representantes da empresa e dos empregados e sindicato) é capaz de produzir os
efeitos a que se propõe. Nada impediria que as negociações iniciadas poderiam se amoldar de
forma diferente por ocasião da assinatura. Ademais, as negociações prévias são realizadas
somente entre os representantes da empresa e empregados, e somente o acordo devidamente
assinado é levado ao conhecimento de todos os trabalhadores da empresa e produz a segurança
jurídica esperada.
Tendo a PLR a finalidade de incentivar o trabalhador a realizar e oferecer à
empresa um aumento de produtividade que exceda ao rotineiramente esperado, impõe-se que o
acordo tem que ser assinado antes mesmo do período de apuração, para que todos os
trabalhadores saibam, com precisão, o quê, como, quando, quanto precisam fazer, para auferir o
ganho patrimonial que lhe é prometido por intermédio do plano ajustado. Deverão conhecer,
inclusive, antes do período de apuração, quanto irão ganhar com esforço adicional, para que
possam decidir se vale ou não a pena se empenhar de maneira excessiva ao trabalho
ordinariamente empregado.
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003147/2007-45

No presente caso, os tais regulamentos específicos, foram assinados após o
período de apuração, ou seja, quando as metas que ainda estavam pendentes de aprovação já
tinham sido cumpridas.
Logo, não há como se acatar os argumentos do recorrente, estando correto o
procedimento fiscal, que apurou as contribuições previdenciárias devidas incidentes sobre os
valores pagos a título de participação nos lucros sem assinatura prévia do acordo. Tais valores
são os descritos no Relatório de Lançamentos – RL, fl. 37, na competência 09/2003 (PLR
campanhas).

PAGAMENTOS EFETUADOS EM PERIODICIDADE INFERIOR A UM
SEMESTRE CIVIL, OU MAIS DE DUAS VEZES NO MESMO ANO CIVIL
Da análise do Relatório de Lançamentos – RL, fl. 37, somente se verifica
lançamento de “pagamento mais de 2 vezes no mesmo ano” nas competências 01/03, 03/03,
05/03, 09/03, 01/04, 03/04, 04/04 e 09/04.
A empresa alega que os pagamentos ordinários da PLR acontecem em março e
setembro de cada ano, mas que por força de CCT, teve que complementar o valor mínimo em
01/2003, 01/2004 e 01/2005 (esta última competência não integra o período fiscalizado), nos
valores de R$ 780,00 (2002), R$ 950,00 (2003) e R$ 750,00 (2004).
Vê-se, portanto, que não há justificativa para os pagamentos realizados em 05/03
e 04/04, não sendo eles objeto de recurso. Para os funcionários que receberam valores em tais
competências foram feitos quatro pagamentos no mesmo ano civil (doc. 10, fls. 89/106).
Verificando-se o doc. 10, fls. 89/106, observa-se que a fiscalização verificou quais
funcionários receberam valores mais de duas vezes no ano civil e apurou todo o valor recebido,
nas competências em que houve pagamento de PLR três ou quatro vezes no ano. Não é possível,
em tal documento, confirmar a tese apresentada pela recorrente.
Não foram juntadas aos autos as CCTs, não sendo possível confirmar o
argumento trazido. Ademais, não basta os dois exemplos apresentados no recurso. Para a
confirmação dos valores seria necessário que a recorrente apresentasse planilha contendo o nome
do segurado, o valor devido a título de PLR em cada semestre de cada ano, o valor pago em
setembro, a diferença devida conforme CCTs em janeiro, o valor devido em março, e o valor
pago em março em virtude da diferença paga em janeiro. Sem a discriminação dos valores,
impossível acatar o argumento apresentado, pois não há como proceder a eventual retificação do
lançamento.
Desta forma, correto o procedimento fiscal que apurou as contribuições devidas
relativas aos pagamentos de PLR mais de duas vezes no ano para um mesmo empregado,
hipótese que está em desacordo com a lei.

PAGAMENTOS A DIRETORES ADJUNTOS E EXECUTIVOS SEM PLANOS
FORMALIZADOS
Alega a recorrente que em relação aos pagamentos de PLR a diretores adjuntos e
executivos, eles são empregados da empresa e a Lei 10.101/2000 não exige planos de PLR
específicos para cada um dos diferentes cargos existentes em uma empresa.
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003147/2007-45

A fiscalização informa que a empresa possuía plano geral para o pagamento de
PLR para o qual se verificou a legalidade do plano.
Desta forma, em relação ao plano geral, procede o argumento da recorrente no
sentido que os diretores adjuntos e executivos são empregados, fazendo jus ao recebimento de
referida PLR.
Porém, a fiscalização também relata que além do plano geral, havia anexos com
companhas exclusivas e com metas próprias e semestrais para determinados setores da
empresa.
Como exemplo, foram juntados dois anexos contendo as campanhas exclusivas às
fls. 79/84 (doc. 8) e às fls. 85/89 (doc. 9), nos quais consta, no art. 2o de ambos, que são elegíveis
a tais pagamentos, exclusivamente, coordenadores e peritos no primeiro, e gerentes de
sucursais no segundo.
Vê-se, portanto, que estes anexos com campanhas exclusivas foram
confeccionados para determinados setores da empresa. No caso dos diretores adjuntos e
executivos, informa a fiscalização (item 31 do relatório fiscal) que não havia nenhum plano
anexo com as referidas campanhas que os contemplassem.
Portanto, não havendo anexo com previsão de campanhas exclusivas para
diretores adjuntos e executivos, qualquer valor recebido além do plano geral, é considerado
remuneração, estando correto o procedimento fiscal que apurou as contribuições relativas a tais
valores na competência 09/2004.

PREVIDÊNCIA PRIVADA
No caso da previdência complemenar, o art. 28, § 9o, assim prevê:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT;

Afirma a fiscalização que a empresa possui um Plano de Previdência
Complementar fechado, disponível a totalidade se seus empregados e diretores que dispõe sobre
as normas e valores a serem pagos pelos segurados e pela empresa. Constatou-se que a empresa
realizou contribuições adicionais ao plano de previdência complementar que eram
utilizadas para pagamentos de bônus para diretores e empregados e desvalorização
cambial para contratos de estrangeiros vinculados a moedas estrangeiras. Estes valores
pagos a título de contribuições especiais foram considerados como salários de contribuição,
considerando-se pró-labore quando pago aos diretores estatutários e salário quando pago a
segurados empregados.
Conforme documentos juntados aos autos, no doc. 4 à fl. 67, na descriminação da
despesa realizada consta, além dos valores próprios para o financiamento da previdência
complementar fechada, os valores pagos de “bônus extras” e “desv. Cambial/remuneração”. Nos
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003147/2007-45

doc. 5, 6 e 6-A, fls. 68/70, há o demonstrativo da abertura das despesas relativas a tais
pagamentos, e a partir da competência 11/02 (não decadente) consta a descrição “pg. Seg vida”.
Alega a recorrente que em determinados períodos e a determinados trabalhadores
efetuou pagamento de PLR por meio de depósitos em planos de previdência privada, objetivando
estimular o trabalhador a capitalizar seus rendimentos.
Tal alegação não tem o condão de afastar o lançamento, ao contrário, importa em
sua manutenção, pois além de reconhecidamente não se tratar de valores pagos ao programa de
previdência complementar, mesmo que fosse PLR, não é possível verificar a adequação dos
valores pagos aos planos da empresa.
O disposto na Lei 8.212/91, art. 28, § 9o, alínea 'p', deve ser analisado em
conformidade com o que determina a LC 109/01, artigos 16 e 19.
Sobre a previdência complementar, a CR/88, no art. 202, assim dispõe:
Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de
forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo,
baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e
regulado por lei complementar. (grifo nosso)
§ 1° A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de
benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à
gestão de seus respectivos planos.
§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas
nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada
não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos
benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da
lei.
Vê-se, portanto, que o regime de previdência privada deve estar baseado na
constituição de reservas que garantam o benefício de caráter previdenciário contratado. Se
assim o for, as contribuições vertidas pelo empregador (patrocinador do plano) não integram a
remuneração, logo, não são base de cálculo de contribuição previdenciária.
A LC 109/01, no que tange a previdência complementar, dispõe que:
Art. 1o O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de
forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, é facultativo,
baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput
do art. 202 da Constituição Federal, observado o disposto nesta Lei Complementar.
(grifo nosso)
Art. 2o O regime de previdência complementar é operado por entidades de previdência
complementar que têm por objetivo principal instituir e executar planos de benefícios
de caráter previdenciário, na forma desta Lei Complementar. (grifo nosso)
[...]
Art. 16. Os planos de benefícios devem ser, obrigatoriamente, oferecidos a todos os
empregados dos patrocinadores ou associados dos instituidores.
§ 1oPara os efeitos desta Lei Complementar, são equiparáveis aos empregados e
associados a que se refere o caput os gerentes, diretores, conselheiros ocupantes de
cargo eletivo e outros dirigentes de patrocinadores e instituidores.
[...]
Art. 19. As contribuições destinadas à constituição de reservas terão como finalidade
prover o pagamento de benefícios de caráter previdenciário, observadas as
especificidades previstas nesta Lei Complementar.
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003147/2007-45

Parágrafo único. As contribuições referidas no caput classificam-se em:
I - normais, aquelas destinadas ao custeio dos benefícios previstos no respectivo plano;
e
II - extraordinárias, aquelas destinadas ao custeio de déficits, serviço passado e outras
finalidades não incluídas na contribuição normal.
Vê-se então que não há previsão legal para o pagamento de valores além dos
estabelecidos no plano que estejam de acordo com o citado art. 19 e ainda, somente para alguns
trabalhadores específicos, com valores e períodos aleatórios.
Qualquer valor pago por intermédio do plano de previdência complementar, sem a
destinação específica de formação de reservas, conforme previsto na lei e regulamento do plano,
ou seja, valores estes desvinculados do plano, retira, por completo, o caráter previdenciário do
valor pago, configurando, como bem demonstrou a fiscalização, que o plano foi usado para
remunerar trabalhadores.
Logo, correto o procedimento fiscal que apurou as contribuições relativas aos
citados valores pagos a título de previdência complementar fechada.

VALORES PAGOS A TÍTULO DE DESVALORIZAÇÃO CAMBIAL
Conforme descrito no tópico anterior, a fiscalização informa que foi utilizado o
plano de previdência complementar para o pagamento de desvalorização cambial para
contratos de estrangeiros vinculados a moedas estrangeiras. Logo, qualquer lançamento
referente a tais pagamentos estão lançado no levantamento PP.
Argumenta a recorrente que os valores foram pagos ao Sr. César Garcia Gonzalez
e que ele não está vinculado ao RGPS, pois entende ser necessário o ânimo definitivo de
residência no país. Informa que sua permanência no Brasil se encerrou em 20/9/02.
No caso, não há como prevalecer o argumento do recorrente. A Lei 8.212/91
dispõe que:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
A situação do trabalhador que preta serviço no Brasil a empresa sediada no Brasil
se adequa à citada alínea ‘a’ do inciso I do art. 12, acima citado. Não há como ser enquadrado
nas alíneas ‘c’ a ‘f’ de referido inciso, pois estes tratam de situações diferentes. Desta forma, não
é necessário o arguido “ânimo definitivo de residência no país”.
Ademais, havendo convênio de cooperação previdenciária entre o país de origem
do trabalhador e o Brasil, o período de contribuição para o RGPS é reconhecido como tempo de
contribuição no outro país, sendo equivocada a afirmativa de que “nunca vai usufruir dessas
contribuições”.
Acrescente-se que, como bem identificou a DRJ, fl. 581, a própria empresa
reconhecida o Sr. César Garcia Gonzalez como seu empregado e realizava as contribuições
referentes a ele. Desta forma, os argumentos apresentados pela recorrente não são capazes de
infirmar o lançamento.
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003147/2007-45

Observa-se que a empresa informa que a permanência do Sr. César no Brasil se
encerrou em 20/9/02, o que se confirma no documento de fl. 581, no qual consta que a última
remuneração ocorreu em 09/2002.
Desta forma, considerando a declaração de decadência da obrigação principal até
a competência 11/02, os valores pagos a tal trabalhador já teriam sito excluídos no presente
processo. Contudo, optou-se por avaliar o mérito, considerando o auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória conexo ao presente processo.
COOPERATIVAS DE TRABALHO
O Supremo Tribunal Federal, por meio do RE no 595.838, julgado em 23/4/14,
julgou inconstitucional a cobrança da contribuição de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho, sob a sistemática do art. 543-B do CPC, nos seguintes
termos:
EMENTA
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (RE 595838,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
Assim, por força do Regimento Interno do CARF (RICARF), art. 62, § 1o, II, 'b',
as decisões definitivas de mérito julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática do art.
543-B da Lei 5.869/73, devem ser seguidas e reproduzidas pelos conselheiros:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003147/2007-45

I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Sendo assim, devem ser excluídos os lançamentos efetuados com base na Lei
8.212/91, art. 22, IV, ou seja, os valores lançados no levantamento COO.
JUROS - SELIC
Quanto à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS
Esclarece-se que a relação de co-responsáveis anexada aos autos não objetiva
incluir os diretores no pólo passivo do lançamento fiscal, como entende a recorrente. A matéria
também se encontra sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de
Representantes Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto
de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
RFFP
Quanto à representação fiscal para fins penais - RFFP, não cabe a este órgão
julgador qualquer manifestação. A Súmula CARF no 28 (vinculante) dispõe que:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e
dar-lhe provimento parcial para declarar a decadência do crédito tributário apurado até a
competência 11/2002 e excluir os valores lançados no levantamento COO, relativo a
cooperativas de trabalho.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Voto Vencedor
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003147/2007-45

Conselheiro Matheus Soares Leite – Redator Designado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, na hipótese vertente, no tocante
ao levantamento PR, relativos ao PLR campanhas e em relação aos valores pagos dentro da
periodicidade prevista em lei.
Ao que se passa a analisar.
PROGRAMAS DE METAS E RESULTADOS NÃO PACTUADOS
PREVIAMENTE
Pois bem. A Participação nos Lucros e Resultados PLR concedida pela empresa
aos seus funcionários, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de
produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por força do
disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF, sobretudo por não se revestir da natureza salarial, estando
ausentes os requisitos da habitualidade e contraprestação pelo trabalho.
Somente nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de PLR não
observar os requisitos legais insculpidos na legislação específica artigo 28, § 9o, alínea “j”, da
Lei no 8.212/91, mais precisamente MP no 794/1994, c/c Lei no 10.101/2000, é que incidirão
contribuições previdenciárias sobre tais importâncias, em face de sua descaracterização como
Participação nos Lucros e Resultados.
Levando em consideração o período remanescente do lançamento, em razão da
ocorrência da decadência parcial do crédito tributário, no caso dos autos, o voto da Ilma.
Conselheira Relatora para afastar a legalidade dos pagamentos efetuados a título de Participação
nos Lucros e Resultados (PLR Campanhas), foi ancorado no entendimento, segundo o qual, a
assinatura do acordo teria sido realizada em data posterior ao período de apuração dos lucros ou
resultados.
Contudo, entendo de modo diverso.
Pois bem. A começar, ressalto que a Lei n° 10.101/2000, em seu artigo 2o, § 2o,
exige que os programas de metas, resultados e prazos, sejam pactuados previamente, e não que
tais programas sejam formalizados previamente, como equivocadamente entendeu a decisão a
quo.
Nesse desiderato, a data de assinatura do acordo coletivo não possui o condão de
desnaturar a validade do acordo realizado, tampouco retira a natureza jurídica do pagamento da
rubrica, pois a legislação que regulamenta o PLR não veda que a negociação quanto à
distribuição do lucro seja concretizada e formalizada após ao período de apuração dos lucros ou
resultados, embora o início das tratativas deva preceder ao pagamento.
Tem-se, pois, que é da essência do instituto da participação nos lucros ou
resultados que a assinatura do termo de ajuste preceda os fatos que se propõe a regular,
incentivando, desse modo, o alcance de lucros ou resultados pactuados previamente. Contudo, a
prévia formalização dos termos do acordo, antes de iniciado o período de aferição, é prática
limitada pelo mundo real, o que impõe certa flexibilidade na análise dos fatos, para não chegar
ao ponto de inviabilizar a aplicação do instituto.
A propósito, não há determinação na Lei 10.101/00 sobre quão prévio deve ser o
ajuste e principalmente, prévio a quê. Com o fito de dar maior concretude ao direito
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003147/2007-45

constitucionalmente garantido da participação do empregado nos resultados da empresa, entendo
que a exigência de que os programas sejam pactuados previamente, deve ser interpretada no
sentido de que os trabalhadores tenham ciência dos resultados a serem alcançados e que permita
que se infira que o ajuste entre as partes foi construído com a devida discussão e busca dos
interesses comuns que culminaram no acordo coletivo firmado.
Em resumo, o entendimento deste Relator é no sentido de que os “acordos”
firmados no ano de apuração e, inclusive, mesmo após o final do período de apuração, são
válidos e obedecem aos ditames legais, sendo possível ponderar, ante ao caso concreto, a
exigência da pactuação prévia, sobretudo quando restar demonstrado, nos autos, que as tratativas
de negociação eram anteriores, com antecedência razoável e capaz de demonstrar que os
trabalhadores tinham ciência dos resultados a serem alcançados e que permita que se infira que o
ajuste entre as partes foi construído com a devida discussão e busca dos interesses comuns que
culminaram no acordo coletivo firmado. O que, in casu, entendo restar preenchido.
A meu ver, a documentação acostada pelo recorrente bem demonstra que as
tratativas eram anteriores ao período de apuração, sobretudo levando em consideração que a
estipulação e negociação dos planos ocorria com certa constância, em diversos anos-calendário.
Entendo, pois, que estou comprovado documentalmente pelo Recorrente (cópia das
comunicações, via e-mail, mantidas entre o Recorrente, os seus empregados que integravam a
comissão de PLR e o representante sindical dos trabalhadores), que os programas de metas e
resultados foram pactuados e divulgados no começo de cada ano civil, antes da sua
formalização/assinatura.
Em outras palavras, a documentação apresentada pelo Recorrente demonstra que
foi realizada a negociação dos termos do programa de metas e resultados com a comissão de seus
empregados (integrada por um representante sindical). As negociações dos programas de metas
foram balizadas nos programas dos anos anteriores, mediante proposta de alterações no seu
conteúdo, não ocorrendo grandes modificações capazes de influenciar o comportamento dos seus
trabalhadores ou de configurar desconhecimento das regras estabelecidas para o pagamento da
PLR. Reforça essa assertiva, o fato de que o representante do sindicato que integrava a comissão
de empregados assinou os programas de metas e resultados sem se opor a qualquer dispositivo
ali contido, não obstante tal expediente ter ocorrido após a efetiva negociação dos seus termos.
Sobre o tema, com intuito de complementar o raciocino, peço vênia para
colacionar excertos extraídos do voto proferido pelo Ilustre Conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros, no Acórdão n° 2202-005.195, que somam ao entendimento aqui esposado:
(...) Destaco que a famigerada "PLR" é sinônimo de "participação nos lucros" ou de
"participação nos resultados", sendo verdadeiro afirmar que a vertente paga com base
em "lucros" tem um caráter aproximado das "gratificações de desempenho"3 e a
lastreada nos "resultados" se assemelha aos "prêmios por desempenho"4. Para a
doutrina jus trabalhista a gratificação independeria de fatores ligados ao empregado,
enquanto o prêmio, para que o empregado fizesse jus a ele, dependeria do seu próprio
esforço.
Rememore-se, igualmente, que, a despeito de se exigir negociação, que pressupõe,
então, seja subscrita e, por conseguinte, devidamente formalizada, questões práticas do
cotidiano das relações sociais esperadas na média das situações concretas impõem,
corriqueiramente, a sua celebração durante o período aquisitivo em curso. A
razoabilidade e proporcionalidade devem prevalecer, inclusive por serem corolários
lógicos do devido processo legal substantivo, sendo certo que as negociações, por vezes,
são complexas e envoltas por vários atores sociais, verbi gratia, entes sindicais,
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003147/2007-45

empregados e empregadores, podendo, inclusive, resultar em impasse, hipótese em que
a lei prevê os meios de solução (Lei 10.101, art. 4.o).
Deste modo, à guisa de complementação, cabe anotar que, se a PLR acordada tem por
base "lucros", como, por exemplo, a pessoa jurídica alcançar um determinado "índice de
lucratividade", em verdade, como não é possível exigir condutas predefinidas que
diretamente contribuam para alcançar o índice almejado, pois atingir o indicador de
lucratividade nem sempre vai depender de um específico comportamento volitivo do
trabalhador, considerando que inúmeros aspectos, fatores e situações concretas podem
interferir na lucratividade, independentemente do agir humano e da própria vontade dos
agentes econômicos, não se pode ser tão rigoroso em relação ao prazo da concretização
final da negociação da PLR durante o exercício. Neste tipo de negociação prevalece,
com mais ênfase, a integração do capital e do trabalho.
Por sua vez, se a PLR acordada tem por base "resultados", pode-se esperar que o
trabalhador atinja metas e marcas previamente ajustadas, alcançando resultados
concretos, ainda que departamentalizados ou setorizados, precisando conhecer com
antecipação sua metas, tarefas e encargos, devendo-se exigir que a negociação seja
concretizada mais celeremente, especialmente frente ao período aquisitivo de referência,
malgrado se reconheça que, muitas vezes, os planos se repetem no tempo, todavia a
mera expectativa de renovação não pode sobrepujar a efetiva renovação em razoável
periodicidade. Por isso, neste tipo de negociação, o destaque é o incentivo à
produtividade, sempre importando, mesmo em renovações, o restabelecimento de
metas, sendo secundária a integração capital e trabalho.
(...)
Em outras palavras, o verbete "pactuados previamente" está conectado unicamente com
"programas de metas, resultados e prazos", ademais, penso que a expressão sequer
esteja associada diretamente ao caput, quiçá, do ponto de vista hermenêutico, signifique
que, para os fins da negociação do direito social à PLR, possa ser utilizado programas
de metas, resultados e prazos já existentes, já pactuados, já em vigor, pois, não raro, as
empresas possuem programas de metas em constante fluxo contínuo, tanto que é bem
comum se observar a repetição dos planos de resultados firmados com supedâneo na Lei
10.101. De toda sorte, malgrado este raciocínio antecedente, a lei impõe instrumento
negociado, pelo que penso, em ponderação e como minha posição efetiva, que é, ao
menos, razoavelmente esperado que este instrumento negociado esteja formalizado
previamente, podendo-se, repito, "ponderar" a data de sua concretização, avaliando-se
integrativamente elementos, tais como, período de negociação, colaboração das partes,
ou eventuais negativas sindicais, deliberações, publicação de convocação, existência de
assembleia etc.
Logo, ao contrário do entendimento esposado pela Ilma. Conselheira Relatora,
entendo que devem ser excluídos do lançamento os valores lançados no levantamento PR,
relativos ao PLR campanhas.
PAGAMENTOS EFETUADOS EM PERIODICIDADE INFERIOR A UM
SEMESTRE CIVIL, OU MAIS DE DUAS VEZES NO MESMO ANO CIVIL
Para além do exposto, em relação aos pagamentos efetuados em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, o entendimento da Ilma.
Relatora, foi no sentido de que a irregularidade contaminaria todos os pagamentos, não apenas os
que excederam a periodicidade estipulada na legislação.
Contudo, entendo de modo diverso.
A legislação é clara ao dispor que os pagamentos feitos a título de PLR em
periodicidade inferior a um semestre civil e/ou mais de dois pagamentos no mesmo ano civil,
caracterizam violação do critério de periodicidade de pagamentos, conforme previsto no § 2o, do
artigo 3o, da Lei no 10.101/2000. A propósito, o objetivo da norma é evitar que haja um
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-009.841 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003147/2007-45

desvirtuamento no pagamento da PLR, de modo que seja pago tal qual um salário em bases
mensais, bimestrais ou trimestrais.
Contudo, havendo pagamento em desacordo, entendo que devem ser computadas
na base de cálculo das contribuições previdenciárias somente as parcelas ulteriores: a partir da
segunda parcela na periodicidade semestral; a partir da terceira parcela, se periodicidade anual.
Em outras palavras, quando se observa que o sujeito passivo não cumpriu a
periodicidade legal para pagamento da PLR, deve-se tributar apenas as parcelas pagas em
desconformidade com a Lei 10.101/2000.
Assim, não há como desconsiderar os pagamentos que obedeceram à
periodicidade legal, motivo pelo qual, devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição
previdenciária as parcelas que respeitaram a previsão contida no § 2o, do artigo 3o, da Lei no
10.101/2000.
Logo, ao contrário do entendimento esposado pela Ilma. Conselheira Relatora,
entendo que devem ser excluídos do lançamento, os valores pagos dentro da periodicidade
semestral (mantidos os excedentes a duas vezes no ano).
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: a) reconhecer a
decadência até a competência 11/2002; b) excluir os valores lançados no levantamento COO,
relativo a cooperativas de trabalho; e c) excluir os valores lançados no levantamento PR,
relativos ao PLR campanhas e os valores pagos dentro da periodicidade semestral (mantidos os
excedentes a duas vezes no ano).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital